Tribunal: TJSP
Processo: 2227061-12.2023.8.26.0000
Classe: Reclamação / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
RECLAMAÇÃO – DIREITO TRIBUTÁRIO – ISENÇÃO DE IPTU – EXERCÍCIO DE VIGÊNCIA – I. Caso em exame: 1. Reclamação ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO contra acórdão da 18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, por suposto desrespeito a decisão do C. Órgão Especial sobre a isenção de IPTU para os "loteamentos Auferville", estabelecendo sua vigência a partir de 2016, em contrariedade ao

Ementa:

RECLAMAÇÃO – DIREITO TRIBUTÁRIO – ISENÇÃO DE IPTU – EXERCÍCIO DE VIGÊNCIA – I. Caso em exame: 1. Reclamação ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO contra acórdão da 18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, por suposto desrespeito a decisão do C. Órgão Especial sobre a isenção de IPTU para os "loteamentos Auferville", estabelecendo sua vigência a partir de 2016, em contrariedade ao entendimento que fixou a isenção apenas a partir de 2017. 2. Reclamante sustenta que a isenção, embora reconhecida, não poderia ser aplicada ao exercício de 2016 devido à falta de indicação da fonte de custeio na lei que instituiu o benefício. 3. Pede a concessão de liminar para suspender o Agravo de Instrumento no 2049747-79.2023.8.26.0000 e a procedência da reclamação. II. Questão em discussão: 4. Saber se o acórdão reclamado desrespeitou o entendimento do C. Órgão Especial sobre a vigência da isenção de IPTU, especificamente: (i) se a isenção poderia ser aplicada ao exercício de 2016; (ii) se a falta de indicação da fonte de custeio inviabiliza a aplicação da isenção no exercício corrente. III. Razões de decidir: 5. Acórdão reclamado que contraria julgamento do C. Órgão Especial que estabeleceu a inexequibilidade da isenção de IPTU no exercício de 2016. 6. Entendimento consolidado na Reclamação no 2031600-05.2023.8.26.0000, reafirmando que a isenção só é aplicável a partir de 2017, em razão da ausência de fonte de custeio. IV. Dispositivo e tese: 7. Reclamação julgada procedente, com a cassação do acórdão reclamado. 8. Tese de julgamento: "1. A isenção de IPTU para os 'loteamentos Auferville' é inaplicável ao exercício de 2016. 2. A isenção somente passa a vigorar a partir de 2017, em razão da falta de indicação da fonte de custeio." Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas:
Legislação: CF/1988, art. 150, §6o; CPC, art. 992. Jurisprudência: TJSP, Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2265346-55.2015.8.26.0000, Rel. Des. Arantes Theodoro, Órgão Especial, j. 11/05/2016; TJSP, Reclamação no 2031600-05.2023.8.26.0000, Rel. Des. Élcio Trujillo, Órgão Especial, j. 23/08/2023. – AÇÃO PROCEDENTE, com determinação.